Tribunal: TJSP
Processo: 1501505-75.2019.8.26.0457
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Preliminar de nulidade – Atuação dos guardas municipais nos limites da situação de flagrância – Ausência de ilegalidade do ingresso na residência – Crime permanente – Preliminar rejeitada.

Preliminar de nulidade – Busca pessoal ilícita – Inadmissibilidade – Fundada suspeita demonstrada – Flagrante lícito – Justa e prévia causa demonstrada – Preliminar rejeitada.
Tráfico de Drogas –

Ementa:
Preliminar de nulidade – Atuação dos guardas municipais nos limites da situação de flagrância – Ausência de ilegalidade do ingresso na residência – Crime permanente – Preliminar rejeitada.

Preliminar de nulidade – Busca pessoal ilícita – Inadmissibilidade – Fundada suspeita demonstrada – Flagrante lícito – Justa e prévia causa demonstrada – Preliminar rejeitada.
Tráfico de Drogas – Insuficiência probatória – Absolvição – Impossibilidade – Materialidade e autorias suficientemente demonstradas – Condenação mantida.

Recurso defensório improvido.